Tribunal: TRF3
Processo: 0000080-26.2015.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
245/1006)

0000080-26.2015.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000080-26.2015.4.03.6108

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: CACHUCHO & CACHUCHO LTDA - ME, FLAVIO ANTONIO CACHUCHO, ROGERIO QUARTAROLI CACHUCHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS DOS PASSOS - SP147202-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da nulidade do título executivo, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito.

O exequente sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Alega ausência de atuação relevante do patrono da parte executada. Invoca o princípio da causalidade para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, especialmente quando reconhecida a nulidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios decorrem da sucumbência, sendo devidos inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso concreto, a execução foi extinta em razão de vício na constituição do crédito, consistente na ausência de comprovação da regular notificação do devedor acerca da constituição definitiva da multa administrativa. Tal vício compromete a validade da certidão de dívida ativa.

A instauração da execução fundada em título inválido atrai a aplicação do princípio da causalidade. O exequente deu causa ao ajuizamento da demanda. Subsiste, portanto, sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária independe da intensidade da atuação do advogado da parte contrária, pois decorre da sucumbência e da necessidade de constituição de patrono para defesa em juízo.

Precedente da Corte reconhece que, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, deve-se observar o princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 85 do CPC; 2. O princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento de honorários quando a execução é ajuizada com base em título inválido; 3. A necessidade de constituição de advogado pela parte executada é suficiente para justificar a fixação da verba honorária.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5001621-52.2024.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 29.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000080-26.2015.4.03.6108

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS DOS PASSOS - SP147202-A

APELADO: CACHUCHO & CACHUCHO LTDA - ME, FLAVIO ANTONIO CACHUCHO, ROGERIO QUARTAROLI CACHUCHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO contra a r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Tendo em vista que houve necessidade de constituição de advogado pela executada, condeno o exequente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito em execução, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC”.

Em suas razões recursais, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu de ofício, sem atuação relevante do advogado da parte executada. Invoca o princípio da causalidade e defende que os honorários pressupõem efetiva atuação profissional, o que não teria ocorrido no caso concreto, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO ajuizou a presente execução fiscal em face de CACHUCHO & CACHUCHO LTDA., FLAVIO ANTÔNIO CACHUCHO e ROGÉRIO QUARTAROLI CACHUCHO, objetivando a cobrança de multa administrativa.

A r. sentença reconheceu a nulidade do título executivo, extinguindo a execução. Tendo em vista que houve necessidade de constituição de advogado pela executada, o exequente foi condenado em honorários advocatícios (10% - dez por cento - sobre o valor atualizado do crédito em execução, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC).

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários constitui consequência da sucumbência, sendo aplicável independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito.

No caso, a extinção da execução decorreu da constatação de vício na constituição do crédito, notadamente pela ausência de comprovação da regular notificação do devedor quanto à constituição definitiva da multa administrativa, o que comprometeu a validade da CDA.

Assim, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito, subsiste a sucumbência do exequente, que deu causa à instauração de execução fundada em título inválido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

3. Não obstante, em observância ao princípio da causalidade, deve-se analisar qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Portanto, a parte ré deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

(...)

8. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001621-52.2024.4.03.6121, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 29/09/2025, DJEN DATA: 08/10/2025)

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da nulidade do título executivo, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito.

O exequente sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Alega ausência de atuação relevante do patrono da parte executada. Invoca o princípio da causalidade para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, especialmente quando reconhecida a nulidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios decorrem da sucumbência, sendo devidos inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso concreto, a execução foi extinta em razão de vício na constituição do crédito, consistente na ausência de comprovação da regular notificação do devedor acerca da constituição definitiva da multa administrativa. Tal vício compromete a validade da certidão de dívida ativa.

A instauração da execução fundada em título inválido atrai a aplicação do princípio da causalidade. O exequente deu causa ao ajuizamento da demanda. Subsiste, portanto, sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária independe da intensidade da atuação do advogado da parte contrária, pois decorre da sucumbência e da necessidade de constituição de patrono para defesa em juízo.

Precedente da Corte reconhece que, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, deve-se observar o princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 85 do CPC; 2. O princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento de honorários quando a execução é ajuizada com base em título inválido; 3. A necessidade de constituição de advogado pela parte executada é suficiente para justificar a fixação da verba honorária.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5001621-52.2024.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão